Tribunal: TJES
Processo: 0002263-91.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002263-91.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: FAUSTO AFONSO CREMASCO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação anulatória para determinar a expedição de alvará de construção. O ente público indeferiu a licença sob o argumento de que o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente (APP). O juízo de origem, baseando-se em ofício do IDAF juntado aos autos, procedeu ao julgamento antecipado da lide sem proferir decisão de saneamento e sem deferir a prova técnica requerida pelo Município para contrapor o documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a prévia decisão de saneamento e organização do processo e sem a oportunidade de produção de prova técnica em matéria ambiental complexa, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve matéria fática de alta complexidade (definição de metragem de APP). A fase de saneamento (art. 357 do CPC) é essencial para delimitar os pontos controvertidos e as provas necessárias.

4. A supressão da fase instrutória impediu o Município de produzir prova pericial ou técnica para desconstituir as conclusões do documento do IDAF utilizado como fundamento da sentença.

5. O julgamento antecipado, sem prévia comunicação às partes e ignorando pedido expresso de produção de provas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, acarretando a nulidade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual.

7. Tese de julgamento:
"1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que, em demanda envolvendo questão fática complexa, suprime a fase de saneamento e impede a produção de prova técnica tempestivamente requerida pela parte para contrapor documento utilizado como fundamento da sentença."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0021718-89.2017.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

em face da r. sentença fls. 471/475 – autos originários que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico c/c obrigação de fazer
proposta por
FAUSTO AFONSO CREMASCO
,

julgou procedentes os pedidos autorais para anular o ato administrativo que indeferiu a licença de construção e determinar a expedição do alvará, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 16606744), o Município apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de decisão saneadora e a impossibilidade de produção de prova técnica para contrapor o laudo apresentado e o ofício do IDAF.

No mérito, defende a legalidade do ato administrativo que negou a licença, sustentando que o imóvel se encontra em área de preservação permanente (APP) de 100 metros, conforme o Código Florestal, norma que deve prevalecer sobre a legislação de parcelamento do solo urbano.

Contrarrazões (id. 16606747) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (id. 17054479), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
por cerceamento de defesa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002263-91.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: FAUSTO AFONSO CREMASCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

em face da r. sentença fls. 471/475 – autos originários, proferida pela culto colega magistrado Dr.
MAXON WANDER MONTEIRO
que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico c/c obrigação de fazer
proposta por
FAUSTO AFONSO CREMASCO
, julgou procedentes os pedidos autorais para anular o ato administrativo que indeferiu a licença de construção e determinar a expedição do alvará, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 16606744), o Município apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de decisão saneadora e a impossibilidade de produção de prova técnica para contrapor o laudo apresentado e o ofício do IDAF.

No mérito, defende a legalidade do ato administrativo que negou a licença, sustentando que o imóvel se encontra em área de preservação permanente (APP) de 100 metros, conforme o Código Florestal, norma que deve prevalecer sobre a legislação de parcelamento do solo urbano.

Contrarrazões (id. 16606747) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (id. 17054479), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
por cerceamento de defesa.

Pois bem. Passo à análise da preliminar arguida.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside em matéria fática e técnica de alta complexidade, qual seja, a definição da metragem correta da área de preservação permanente (APP) incidente sobre o imóvel do autor (se 100 metros, conforme alega o Município, ou metragem inferior, por se tratar de área urbana consolidada/reservatório artificial, como alega o autor).

Nesse cenário, observa-se que o juízo de primeiro grau fundamentou seu convencimento precipuamente no Ofício nº 003/2021 do IDAF, documento acostado aos autos no curso da demanda. Contudo, o douto magistrado
a quo
, ato contínuo à juntada do referido documento e à manifestação das partes, procedeu ao julgamento antecipado do mérito, olvidando-se de proferir a necessária decisão de saneamento e organização do processo.

Com efeito, a fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC
1
) não constitui mera formalidade. Trata-se de momento processual nevrálgico, no qual se estabelece o perímetro da controvérsia fática, delimitando sobre quais alegações as partes deverão concentrar seus esforços probatórios. A correta fixação dos pontos controvertidos é, portanto, uma garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, o Município apelante, em sua contestação, havia protestado pela produção de provas. Diante disso, o prejuízo é evidente e como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer: ao suprimir a fase instrutória, o juízo retirou do Município a oportunidade de desconstituir, via perícia ou parecer técnico assistencial, as conclusões do documento do IDAF, que acabou por ser tomado como verdade absoluta na sentença.

Ademais, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre o intuito em encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. E, nesse sentido já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA1. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas. (TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. Maria HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017) 2. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. (Precedente do TJGO) 2.
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. (Precedente do TJGO) 3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo
.
(Precedente do TJGO) 4. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES; AC 0021718-89.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Deste modo, é patente que a ausência de saneamento do feito para delimitação da prova técnica necessária em matéria ambiental, seguida de julgamento antecipado, acarreta o cerceamento de defesa. A sentença, portanto, deve ser anulada para permitir a devida instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a r. sentença fls. 471/475 – autos originários, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira decisão de saneamento (art. 357 do CPC), facultando às partes a especificação de provas, especialmente a pericial, se necessária, para o deslinde da questão ambiental, garantindo-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Art. 357 do CPC. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)